Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704289-97.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: AVILEZ MOREIRA DE NOVAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO INADIMPLENTE. JUROS DE MORA. PERCENTUAL ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. PATAMAR CONVENCIONADO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, a Convenção de Condomínio pode estipular a cobrança de taxa de juros de mora superior a 1% (um por cento) ao mês na hipótese de inadimplência do condômino. 2. A estipulação de taxa de juros em percentual superior ao piso legal deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se especialmente a natureza jurídica indenizatória dos juros de mora, de forma a não caracterizar fonte de lucro ao Condomínio. 3. Cabível a reduzir os juros de mora de 8% (oito por cento) para 2% (dois por cento) ao mês, pois mais condizente com as taxas praticadas no mercado, além de equivaler ao dobro da regra prevista no Código Civil. Precedentes. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, porque deveria ter fixado os juros moratórios em 8% (oito por cento) ao mês, computados a partir da data de cada vencimento, de acordo com o previsto na convenção condominial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.336, § 1o, do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese defendida no apelo, no sentido de que, “após a vigência do art. 1.336, § 1o, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado. Julgamento de acordo com o entendimento desta Corte”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015